Tribunal: TJPA
Processo: 0816884-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816884-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: JOSE FRANCIMAR MIRANDA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA DO EMBARGANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos dos Embargos de Terceiro (proc. n.º 0804575-76.2024.8.14.0045), opostos por José Francimar Miranda Bezerra. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para manter o trator objeto de alienação fiduciária sob a posse do agravante, mas proibiu sua alienação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta a ilegitimidade da posse do embargante e a ilegalidade da restrição judicial à disposição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o embargante detém posse legítima sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária regularmente registrada; (ii) definir se é juridicamente válida a imposição judicial de restrição à alienação de bem pelo credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato em repartição competente, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil, conferindo ao credor fiduciário a posse indireta e a titularidade resolúvel do bem até a quitação da dívida.

A aquisição de bem móvel gravado com alienação fiduciária, por terceiro que não consulta os registros públicos, não é protegida pela boa-fé e não impede o exercício do direito de propriedade e posse pelo credor fiduciário.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que não há posse legítima nem direito de retenção por parte de terceiros adquirentes de bem alienado fiduciariamente, mesmo que aleguem boa-fé, sendo incabível usucapião ou resistência à retomada do bem.

A restrição imposta pelo juízo de origem, vedando a alienação do bem mesmo sob a guarda do credor, configura indevida interferência na eficácia da garantia fiduciária, violando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da função econômica da propriedade resolúvel.

Inexistindo risco irreversível ao embargante e estando regularmente constituída a alienação fiduciária, a vedação judicial carece de base legal e deve ser afastada, preservando-se o pleno exercício dos direitos do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel e posse indireta do bem, pode exercer plenamente os poderes inerentes à propriedade, inclusive a alienação, até a integral quitação da dívida.

Terceiro que adquire bem móvel com registro de alienação fiduciária não detém posse legítima nem direito de retenção, ainda que invoque boa-fé.

A imposição judicial de restrição à disposição do bem gravado com alienação fiduciária, sem fundamento legal, viola a função da garantia e o direito de propriedade do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361, §1º; Decreto-Lei 911/1969; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 881.270/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.03.2010, DJe 19.03.2010; STJ, AREsp 2241725/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, REsp 844.098/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.11.2008, DJe 06.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos dos Embargos de Terceiro (proc. n.º 0804575-76.2024.8.14.0045), opostos por José Francimar Miranda Bezerra, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que o bem (Trator de Esteira John Deere 700J II), objeto de alienação fiduciária, permaneça sob a posse do agravante, mas proibindo sua alienação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

Inconformado, o agravante alega que a decisão é indevida, pois:

O embargante não possui posse legítima sobre o bem, sendo que a propriedade resolúvel e a posse indireta permanecem com o credor fiduciário até a integral quitação da dívida, conforme art. 1.361, §1º, do Código Civil e Decreto-Lei 911/69;

Terceiros que adquirem bens gravados com alienação fiduciária assumem os riscos decorrentes da transação e não podem invocar boa-fé para obstar o exercício do direito de retomada pelo credor;

A restrição imposta pelo juízo a quo compromete a eficácia da garantia fiduciária e prejudica a segurança jurídica das operações de crédito;

Alega que a aquisição do bem pelo embargante foi feita sem a devida diligência, especialmente quanto à consulta aos registros públicos;

Requer o efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Requer o provimento do recurso, com a revogação da liminar, autorizando a alienação do bem e reconhecendo a ilegitimidade da posse pelo embargante, bem como a improcedência dos embargos de terceiro.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo relator originário, sob o fundamento de que a medida liminar proferida pelo juízo de origem não representa risco de dano irreparável ao agravante, sendo reversível e não comprometendo a propriedade resolúvel conferida ao credor fiduciário

.

Não foram apresentadas contrarrazões até o momento, conforme certidão nos autos

.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

O presente recurso cinge-se à legalidade da decisão que restringiu a alienação de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, em trâmite em sede de embargos de terceiro.

A controvérsia está centrada em duas questões:

1.

A suposta ilegitimidade da posse exercida pelo embargante sobre o trator objeto de alienação fiduciária;

2.

A possibilidade jurídica da imposição de restrição judicial à alienação de bem por parte do credor fiduciário, cuja propriedade resolúvel ainda vigora.

A tese sustentada pelo agravante encontra amparo na doutrina e na jurisprudência pacificadas, especialmente no que tange à natureza da propriedade fiduciária e à posse indireta exercida pelo credor fiduciário até a quitação integral da obrigação garantida.

Nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil, “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, na repartição competente, do título de propriedade, ou de posse, transferido ao credor, e a coisa alienada fiduciariamente fica como bem em garantia.”

O bem, enquanto gravado, integra o patrimônio jurídico do credor fiduciário, com natureza de propriedade resolúvel.

Ainda que o agravante alegue boa-fé na aquisição, essa não prevalece sobre a oponibilidade do registro da alienação fiduciária regularmente constituída.

O Supremo Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento de que a aquisição de bem móvel gravado por alienação fiduciária não protege o terceiro adquirente contra a perda da posse, ainda que este alegue desconhecimento da restrição, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2241725 - GO (2022/0349129-9) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EVANDRO DE SOUSA FONSECA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal desafia o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA APELAÇÃO. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. 1. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. 2. Veículo adquirido de terceiro alienado fiduciariamente junto à instituição financeira requerida. 3. Incabível a aquisição por usucapião de veículo. Alienado fiduciariamente. Precedente do C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA" (fl. 345, e-STJ). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No especial, o recorrente aponta além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 1.208, 1.260 e 1.261 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta em síntese, a existência de omissões, alegando que o acórdão não apreciou o fato de que a dívida do financiamento estava prescrita. Além disso, afirma que "(...) a prescrição do débito descaracteriza a posse injusta e precária do veículo, legitimando-se a transferência da propriedade por meio de usucapião extraordinária, isto porque o apelante permaneceu por mais de 5 (cinco) anos na posse do bem após a prescrição da dívida, independente de justo título ou de boa -fé, nos termos do art. 1.261, do Código Civil" (fl. 399, e-STJ). Com as contrarrazões e inadmitido o recurso na origem, sobreveio o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado em data posterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125. Assim, em conformidade com o Enunciado Administrativo nº 8/STJ, não se aplica ao caso o filtro de relevância inaugurado pela EC 125, ou seja, não se exige como requisito de admissibilidade a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional A irresignação não merece prosperar. O argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional é improcedente. De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 489 DO CPC/2015. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura a deficiência de fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada. 5. Agravo interno não provido"( AgInt no AREsp 1395429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019 grifou-se). Demais disso, o Tribunal local ao dirimir a controvérsia, fundamentou: "(...) 3.3.1 Ressalte-se que a inadimplência não altera a natureza da posse direta, que deriva do contrato e não pode ser considerada 'ad usucapionem' porque tem a condição do 'animus domini' vinculada ao pagamento do financiamento. A falta de pagamento impede que se reconheça ânimo de se convolar em proprietário da coisa, já que, como consequência contratual, a posse direta pode ser desfeita a qualquer momento pelo alienante fiduciário. 3.4 Desse modo, como não se pode considerar resolvido o contrato com o inadimplemento, a posse conserva seu caráter originário, nos termos do artigo 1.203, do Código Civil, não podendo ensejar a usucapião. Por outro lado, não pode a parte beneficiar-se de sua própria torpeza. 3.4.1 Por fim, como a financeira mantém a posse indireta do bem como derivada do próprio do contrato, não é possível a alegação de usucapião pela parte autora em seu detrimento" (fl. 351-352, e-STJ). Nesse contexto, observa-se que a decisão do Tribunal local encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incabível a aquisição pela usucapião de veículo alienado fiduciariamente. A esse respeito, confira os julgados: "DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por usucapião. 2. De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta a terceiros - porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário - deve ser precedida de autorização. 3. Recurso especial conhecido e provido"(REsp 881.270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 19/03/2010)."CIVIL. USUCAPIÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. I.- A posse de bem por contrato de alienação fiduciária em garantia não pode levar a usucapião, seja pelo adquirente, seja por cessionário deste, porque essa posse remonta ao fiduciante, que é a financiadora, a qual, no ato do financiamento, adquire a propriedade do bem, cuja posse direta passa ao comprador fiduciário, conservando a posse indireta (IHERING) e restando essa posse como resolúvel por todo o tempo, até que o financiamento seja pago. II.- A posse, nesse caso, é justa enquanto válido o contrato. Ocorrido o inadimplemento, transforma-se em posse injusta, incapaz de gerar direito a usucapião. Recurso Especial não conhecido" (REsp 844.098/MG, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 06/04/2009). Incide, na espécie, a Súmula nº 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não foram arbitrados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator

(STJ - AREsp: 2241725 GO 2022/0349129-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 17/02/2023)

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que não há posse legítima nem direito de retenção por parte do terceiro adquirente, sendo este mero possuidor caso adquira bem com alienação fiduciária registrada, sem a quitação do débito respectivo.

Quanto à medida judicial impugnada, a determinação de vedar a alienação do bem, ainda que sob a guarda do credor, restringe indevidamente o exercício do direito de propriedade conferido ao credor fiduciário, especialmente após configurada a mora do devedor e ausente qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito.

Não há, portanto, fundamento legal que justifique tal proibição, que apenas desvirtua a lógica da alienação fiduciária, além de inviabilizar a função de garantia.

Por fim, conforme restou demonstrado nos autos, o agravante cumpriu integralmente os requisitos legais para constituição e registro da alienação fiduciária, sendo incabível a restrição judicial imposta sem a devida fundamentação legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE provimento, para reformar a decisão agravada e afastar a restrição judicial de não alienação do bem objeto da alienação fiduciária, reconhecendo-se o pleno exercício do direito de propriedade resolúvel pelo Banco John Deere S.A., inclusive com a possibilidade de disposição do bem, nos termos da legislação vigente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025